Tribunal: STF
Processo: Rcl 81337
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Referente à Petição STF 42660/2026.
 
1. Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão em que dei provimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas do Município sem comprovação de sua conduta culposa.
 
No dia 15 de julho de 2025, determinei, por meio de despacho (e-doc. 32), o sobrestamento do presente feito e do processo de origem até o julgamento definitivo no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral). 
 
Posteriormente, a parte reclamante pediu a reconsideração da referida decisão e no dia 23 de março de 2026, reiterei a ordem de sobrestamento nos seguintes termos (e-doc. 38):
 
“5. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
 6. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 
 7. Assim, embora a ordem de sobrestamento no Tema n. 1.389 - RG tenha feito referência à ADPF n. 324, o seu fundamento (licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços e validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva) também se visualiza na controvérsia em comento.
8. Ressalto, ainda, a existência de controvérsia acerca da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, notadamente quanto à condição do trabalhador — se advogado autônomo ou empregado. Tal circunstância atrai a incidência da ordem de suspensão determinada por esta Suprema Corte no âmbito do Tema n. 1.389 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo da matéria pelas instâncias competentes.
9. Desse modo, indefiro o pleito e reitero o despacho que aplicou a ordem de sobrestamento do Tema n. 1.389 - RG a estes autos.”
 
2. O reclamante peticiona reiterando o pedido de reconsideração. O peticionante alega que  (e-doc. 40):
 
“à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência pátria consolidada, a rejeição de pedido de reconsideração que impugna decisão monocrática proferida pelo Relator enseja o seu recebimento como agravo interno, e consequente submissão ao julgamento do Plenário ou da Turma, nos moldes do art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF).
(...)
Desta forma, não pode ser mantida a decisão em referência sem submissão ao colegiado, sob pena de violação ao princípio da colegialidade, que constitui a pedra angular do sistema de jurisdição adotado pela Constituição Federal de 1988. A rejeição monocrática do pedido, sem encaminhá-lo ao colegiado, possui o condão de perpetuar situação de flagrante violação à colegialidade. 
(...)
Em igual sentido, o §2º do art. 1.021 do CPC/2015 é categórico ao determinar que o colegiado julgue o recurso de agravo interno (assim considerado, in casu, o pedido de reconsideração veiculado, com base no princípio da fungibilidade) interposto contra decisão proferida pelo e. Relator. 
(...)
Por tais razões, chama-se o feito à ordem e requer-se, preliminarmente, que aquela irresignação inicial seja recebida e processada como agravo interno, submetendo-se o seu julgamento ao Plenário ou à Turma competente deste Egrégio Tribunal, nos termos dos arts. 317, §§ 1º e 2º, do RISTF, e do art. 1.021, §2º do CPC, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, da Carta Magna). 
(...)
no presente caso concreto, inexiste hipótese de contratação como pessoa jurídica ou mesmo de terceirização dos serviços, uma vez que a contratação do ora peticionante teve início a partir de um contrato de estágio, sucedido pela sua atuação como advogado recém-formado, e, posteriormente, pela formalização de contrato de associação profissional, com base nas regras do Estatuto da Advocacia – sendo que, em todas essas fases, foram constatados os elementos essenciais para a caracterização da relação de emprego. 
(...)
Tais hipóteses não se confundem com a contratação de profissional autônomo ou de pessoa jurídica (originariamente cíveis), mas sim da dissimulação da relação de emprego por arranjos contratuais sujeitos a normativas específicas, desprovidos de efetiva validade material, uma vez que a parte laborava de forma subordinada e desprovida de qualquer autonomia, cumprindo ordens, metas e jornadas de acordo com a rotina do contratante. 
(...)
O peticionante, reconhecidamente, não atuava como prestador de serviços independente (única hipótese apta a configurar a terceirização, ausente in casu), quem dirá com qualquer tipo de autonomia (exigida no contrato de associação), uma vez que estava completamente inserido na estrutura hierárquica da banca, cumprindo ordens e horários, além de haver indiscutível dependência econômica. 
(...)
Conforme já elucidado no tópico anterior, o presente caso não envolve a contratação civil do peticionante, seja como prestador de serviços autônomos ou como pessoa jurídica, mas sim de uma relação de emprego que se caracterizou com o desvirtuamento de contratos de estágio e de associação profissional advocatícia (como pessoa física), utilizados para mascarar o vínculo de subordinação estabelecido. 
(...)
A questão nuclear, no presente caso concreto, não é a validade do contrato de prestação de serviços como autônomo ou pessoa jurídica em sentido amplo (objeto dos Temas n. 725 e n. 1.389), mas sim se os arranjos contratuais específicos (de estágio e associação profissional) dissimularam uma relação de emprego, com fundamento em normas próprias, razão pela qual não podem ser confundidas com o fenômeno da “pejotização” ou da contratação de profissionais autônomos sem vínculo profissional específico. 
Equivocadamente, a decisão retro considerou que o cerne da questão paira sobre a caracterização do peticionante como “advogado autônomo ou empregado”: quando, na realidade, trata-se da camuflagem do vínculo empregatício por meio da contratação da parte (como pessoa física) na condição de advogado associado pelo regime estatutário da OAB. Desconsiderou, ainda, o início dessa contratação pela modalidade de estágio. 
(...)
Pontua-se que a parte tem o direito processual subjetivo de requerer o prosseguimento do feito quando demonstrar a distinção do seu caso, nos termos expressos do art. 1.037, §9º, do CPC. Inexistindo identidade substancial com os paradigmas afetados, impõe-se a sua continuidade. 
Por conseguinte, é de rigor o afastamento do sobrestamento impugnado e a determinação do prosseguimento regular do feito.
(...)
Ante o exposto, requer-se o processamento do pedido de reconsideração em referência como agravo interno, e o seu consequente processamento e julgamento perante o órgão colegiado competente, mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo recebimento do pedido de reconsideração retro como agravo interno/regimental, requer-se que este Ilustre Ministro Relator promova, em sede de juízo de retratação, a reforma da decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito, afastando-o, para que se prossiga com o regular seguimento, uma vez que o presente caso concreto não guarda identidade substancial com os Temas de Repercussão n. 725 e 1.389 do STF.”
 
3. Analisando as alegações do peticionante, recebo a presente petição como agravo regimental, pelo que determino a intimação da parte agravada para, querendo, manifestar-se sobre o recurso no prazo legal de 15 dias, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC, aplicando-se o prazo em dobro, se for o caso. 

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos os autos.

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente